Tribunal: TJSP
Processo: 7004331-51.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7004331-51.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante FELIPI DO AMARAL SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial
ao agravo, tão somente para que seja determinada a realização de exame
criminológico, devendo os pedidos, após, serem reapreciados pelo Juízo das
Execuções Criminais. Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.059 - Agravo de Execução Penal no. 7004331-51.2019.8.26.0482 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO NO. 7004331-51.2019.8.26.0482
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
FELIPI DO AMARAL SILVA (ou)
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 37.059
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por FELIPI DO
AMARAL SILVA contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA, que indeferiu os pedidos
de progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional
formulados em prol do sentenciado.
Sustenta o agravante, em síntese, estarem preenchidos requisitos
para a obtenção dos benefícios. Aponta, outrossim, para a inidoneidade da
fundamentação, destacando a desnecessidade de vivenciar previamente o
regime intermediário antes da concessão de livramento condicional.
Requer, nestes termos, o deferimento do livramento condicional ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.059 - Agravo de Execução Penal no. 7004331-51.2019.8.26.0482 -
subsidiariamente, a progressão ao regime intermediário.
Oferecida a contraminuta, a r. decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos.
Manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de parcial provimento do agravo.
O agravante cumpre pena de 19 anos, 3 meses e 27 dias de reclusão
pela prática de roubos circunstanciados. Iniciou o cumprimento da
reprimenda em 29 de setembro de 2011; o término do desconto da sanção
imposta está previsto para o dia 25 de janeiro de 2031.
Os benefícios foram indeferidos pelo MM. Juiz de Direito sob o
argumento de que não foi atendido o requisito subjetivo necessário para a
obtenção das benesses.
Concluiu o Juízo que o sentenciado não possui mérito para a
obtenção dos benefícios, em vista, inclusive, de falta disciplinar por ele
praticada, além de destacar a natureza dos crimes praticados e a
quantidade das penas impostas. Destacou, ademais, que o sentenciado teve
recurso de agravo em execução negado.
À guisa de demonstração dos requisitos subjetivos elencados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.059 - Agravo de Execução Penal no. 7004331-51.2019.8.26.0482 -
artigo 83 do Código Penal, há nos autos, apenas, o atestado de bom
comportamento carcerário.
Nada obstante, os crimes praticados roubos circunstanciados, ou
seja, delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa

subordinam o deferimento do livramento condicional à constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinquir (parágrafo único do artigo 83 do CP).
Por outro lado, o sentenciado registra faltas disciplinares, uma
delas grave, ocorrida em abril de 2016, a par de outra de natureza média.
Apresenta o agravante, portanto, histórico prisional conturbado.
As circunstâncias acima apontadas denotam a necessidade de
maior cautela na aferição da possibilidade de retorno do agravado ao
convívio social, ainda que gradativo, sendo certo que as questões aqui
debatidas somente podem ser respondidas após realização de exame
criminológico, destinado a mensurar a periculosidade do sentenciado.
A possibilidade de determinação desse exame foi consagrada pela
recente Súmula Vinculante no. 26 do E. Supremo Tribunal Federal.
As razões acima expostas constituem fundamento suficiente para a
determinação da perícia, à luz da qual deverão ser reapreciados os pedidos
de livramento condicional e progressão de regime.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, dá-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.059 - Agravo de Execução Penal no. 7004331-51.2019.8.26.0482 -
parcial ao agravo, tão somente para que seja determinada a realização de
exame criminológico, devendo os pedidos, após, serem reapreciados pelo
Juízo das Execuções Criminais. Comunique-se.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR